Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-72.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600573-72.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
JHONATAN PINTO VIEIRA (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
931
18/11/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.961

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600573-72.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
RESPONSÁVEL: JACQUELINE PARMIGIANI
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
RESPONSÁVEL: JHONATAN PINTO VIEIRA
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018.

A P R E S E N T A Ç Ã O P A R C I A L D E
EXTRATOS BANCÁRIOS. VERIFICAÇÃO
DE DUAS CONTAS BANCÁRIAS POR
MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENCAMINHADOS PELAS INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO PREJUDICA A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE
REVESTE DE GRAVIDADE SUFICIENTE
A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS
Num. 42797931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

CONTAS.

F A L T A
D E
A P L I C A Ç Ã O
D O
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS
D O F U N D O P A R T I D Á R I O E M
P R O G R A M A S D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI
9.096/1995. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS.

F A L T A D E I D E N T I F I C A Ç Ã O D E
DESPESAS PAGAS COM FUNDO
PARTIDÁRIO. FALHAS MATERIAIS.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCA, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

3. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei
dos Partidos Políticos, a falta de
observância do percentual mínimo dos
recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção
e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das
contas, mas acarreta o dever de destinar,
no ano subsequente, o valor não
aplicado no ano anterior.

Num. 42797931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

4. As movimentações na conta
específica do Fundo Partidário sem
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
necessários para atestar a regularidade
dos gastos impede a análise da
vinculação dessas despesas com a
atividade partidária, conforme determina
o art. 44 da Lei 9.096/1995.

5. O conjunto das irregularidades sem a
correta identificação totaliza R$
18.006,22, que corresponde a 29,37% das
receitas do Fundo Partidário referentes
ao exercício de 2018, que atingiram R$
61.287,56, valor que não permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade,
diante de seu alto percentual e valor
absoluto.

6. Contas desaprovadas.

7. Devolução da quantia apontada como
irregular aos cofres públicos, acrescida
d e m u l t a d e 6 % d o v a l o r d a
irregularidade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL, relativa ao exercício financeiro de 2018 (id. 3083266).

No Parecer Técnico (id. 39661016), a Seção de Contas Partidárias apresentou as
seguintes irregularidades: i) identificação de duas contas bancárias do partido por meio de
consulta aos extratos eletrônicos, não identificadas espontaneamente pelo partido; ii) a despeito
do demonstrativo de controle de despesas ter sido apresentado sem movimentação financeira,
no extrato bancário da conta nº 106937-3 – Fundo Partidário, constam pagamentos, no valor de
R$ 3.873,15, a Lucas Daniel Maier Cech, informado como empregado do partido no exercício
Num. 42797931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

financeiro de 2017, mas sem vínculo declarado pelo partido no exercício 2018; iii) não há
indicação de eventuais despesas pagas com recursos do Fundo Partidário para a manutenção de
programas e a difusão da participação política das mulheres; iv) foram identificadas no extrato
bancário da conta nº 106937-3 despesas pagas com recursos do Fundo Partidário para as quais
não foram apresentados documentos fiscais, guias ou recibos, sendo apresentados apenas
comprovantes do pagamento, totalizadas em R$ 13.502,89; v) não foram localizados nos extratos
bancários os pagamentos correspondentes às despesas NF nº 33, NF nº 35 e NF nº 42, lançadas
na prestação de contas e totalizando R$ 900,00; e vi) pagamentos, no valor de 3.603,33, à
Secretaria do Tesouro Nacional com recursos do Fundo Partidário, sem a identificação do fato
gerador.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da prestação
de contas (id. 40649316).

Em certidão de id.42695716, constata-se que não houve manifestação pelos
requerentes quanto às falhas indicadas nos autos, não obstante devidamente intimados.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.546/2017, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE nº 23.546/2017, conforme
prescreve o art. 65, caput e §§ 1º e 3º da Res.-TSE 23.604/2019.

Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal
apontou seis irregularidades remanescentes, que serão apreciadas a seguir.

II.i - Ausência parcial de apresentação de extratos bancários

Constou no parecer técnico que foram apresentados os extratos bancários de cinco
contas pelo prestador, mas em consulta aos extratos eletrônicos, encaminhados pela instituição
financeira e disponíveis no sistema SPCA, verificou-se a existência das contas nº 82082 e nº
69370, ambas da agência 5269 do Banco do Brasil, sem movimentação financeira.

A omissão contraria o disposto no art. 29, V da Res.-TSE 23.546/2017, que
estabelece o seguinte:

Num. 42797931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral:

[...]

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao
qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou
a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se
referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade
legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS.
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO
DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2. Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Num. 42797931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do partido não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral
os extratos eletrônicos, encaminhados pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos, conforme indicado no parecer conclusivo.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no SPCA,
viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha
provenientes de outros recursos e do fundo partidário, sendo suficiente a aposição de ressalva
nesse ponto.

II.ii - Inconsistência no Demonstrativo de Controle de despesas com pessoal

Relativamente a esse item, a Seção de Contas Partidárias apontou que o
Demonstrativo de Controle de despesas com pessoal (id. 9268016) foi apresentado sem
movimentação financeira, porém no extrato bancário da conta nº 106937-3 – Fundo Partidário,
constam pagamentos, no valor de R$ 3.873,15, a Lucas Daniel Maier Cech, informado como
empregado do partido no exercício financeiro de 2017, porém, sem vínculo declarado pelo partido
no exercício 2018.

Dessa forma, verifica-se uma irregularidade na prestação de contas em exame, já
que, embora tenha sido apresentado demonstrativo de controle de despesa com pessoal sem
movimentação, ou zerado (id. 9268016), os extratos bancários demonstram pagamentos a Lucas
Daniel Maier Cech, funcionário do partido no exercício de 2017, o que demonstra uma
inconsistência formal da declaração do controle de despesa com pessoal.

No entanto, os valores correspondentes serão apreciados no item relativo aos
valores pagos com recursos do Fundo Partidário sem identificação adequada.

II.iii - Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação política da mulher

Em parecer, a seção de contas partidárias constatou irregularidade no tocante à
aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
feminina na política, haja vista a falta de comprovação pelo partido.

A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

[...]

Num. 42797931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;

[...]

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido.

[...]

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.546/2017, que
também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com as
orientações e responsabilidade do órgão nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no
inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº 9.096/95, art. 44, §
5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer
Num. 42797931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

dos valores mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a
ser apreciada no julgamento das contas.

§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o caput podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas
eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no §
2º.

§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco
por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário
destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas
campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere
o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 (Lei nº 13.165/2015, art. 9º).

§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os
gastos efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as
contas bancárias específicas de que trata o inciso IV do art. 6º.

No caso, de acordo com o Relatório Conclusivo (id. 39661016), no exercício de
2018, a agremiação recebeu, a título de repasses de Fundo Partidário, o montante de R$
61.287,56 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos).
Sendo assim, nos termos do art. 22, deveria ter empregado no programa da mulher o total de R$
3.659,37 (três mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos), como se vê:

Portanto, denota-se que o Partido não aplicou qualquer recurso quanto ao
percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, estabelecida no inciso V do art. 44 da Lei 9096/1995.
Num. 42797931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento
da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação política da mulher, em
princípio, a desaprovação das contas deveria ocorrer. Todavia, não se pode perder de vista que o
art. 55-C da Lei dos Partidos Políticos dispõe que “a não observância do disposto no art. 44,
caput, V da Lei 9.096/1995 até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas”.

É de se destacar, por oportuno, que embora tal questão tenha sido questionada por
meio da ADI 6230 no STF, até o presente momento não houve concessão de liminar pelo relator,
tampouco decisão de mérito, de maneira que a regra ainda vigora. Nesse sentido é este
precedente do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PMB – DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE
ALCANÇAM 46,62% EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS, DAS RECEBIDAS DE FONTE
NÃO IDENTIFICADA, ALÉM DAQUELAS NÃO PROVISIONADAS PARA A
FUNDAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO
REPASSE DE 5 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 12 PARCELAS.

[...]

7. Inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário em
programas de incentivo à participação feminina na política, nos termos do art. 44,
V, da Lei nº 9.096/1995. A agremiação não apresentou os elementos mínimos para
demonstrar a efetiva aplicação de verbas do Fundo Partidário na execução e
manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, quando deveria ter utilizado, no mínimo, 5%.

7.1. A sanção a ser aplicada neste caso é aquela prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009, em respeito aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica

[...]

9. Conclusão: contas desaprovadas

9.1. O total de irregularidades encontradas nas contas do PMB relativas ao
exercício financeiro de 2015 alcança R$ 135.618,22 (que se refere aos recursos do
Fundo Partidário irregularmente utilizados ou que não foram devidamente
comprovados e aos recebidos de fonte vedada ou não identificada, além dos
valores não provisionados para a utilização em futura fundação de pesquisa) e
representa 46,62% do total que o partido recebeu do Fundo Partidário em 2015 (R$
290.919,51).

9.2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no
incentivo à participação feminina na política deve ser somada com as demais falhas
referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao percentual tido
Num. 42797931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

por irregular. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995, embora não permita a
desaprovação das contas em virtude do descumprimento do art. 44, V, não
revogou a obrigação em apreço e, por isso, quando não observada a
disposição cogente, o valor não destinado deve compor o cálculo das
irregularidades.

[...]

(PC nº 17007, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/11/2020)

Assim, diante da aplicação do art. 55-C da Lei nº 9.096/1995 ao caso concreto e
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a
ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma do art. 44, V da Lei nº
9.096/1995 impõe mera ressalva nas contas.

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 3.659,37 (três
mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos) para conta específica, juntando
comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de
acréscimo de 12,5%, na forma do art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.

II.iv - Irregularidade de despesas com recursos pagos com Fundo Partidário

Nesse quesito, foram englobadas três irregularidades. Primeiramente, foi destacado
pelo Setor Técnico que foram identificadas no extrato bancário da conta nº 106937-3 despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário para as quais não foram apresentados documentos
fiscais, guias ou recibos, sendo apresentados apenas comprovantes do pagamento:

Num. 42797931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

A Res.-TSE nº 23.546/2017 assim dispõe sobre a comprovação das despesas com
Fundo Partidário:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça
Eleitoral:

[...]

VI – documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

Destarte, na espécie, não foram apresentados os documentos indicados na tabela
acima, que totalizaram R$ 13.502,89 (quinze mil, quinhentos e dois reais e oitenta e nove
centavos), que teriam o condão de comprovar a realização do serviço em contrapartida ao
pagamento realizado pelo partido.

Da mesma forma, não foram localizados nos extratos bancários os pagamentos
correspondentes às seguintes despesas lançadas na prestação de contas:

Por fim, foram identificados, no extrato bancário, pagamentos à Secretaria do
Tesouro Nacional com recursos do Fundo Partidário, sem a identificação do fato gerador:

As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem apresentação dos
documentos necessários para atestar a regularidade dos gastos impede a análise da vinculação
dessas despesas com a atividade partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/1995.

É de se destacar, ainda, que esses gastos sem a correta identificação totalizaram
R$ 18.006,22 (dezoito mil, e seis reais e vinte e dois centavos), que corresponde a 29,37% das
receitas oriundas do Fundo Partidário referentes ao exercício de 2018, que atingiram R$
61.287,56 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), valor
que não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse
sentido, é a orientação do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
Num. 42797931 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB).
D E S P E S A S I R R E G U L A R E S . D E F I C I Ê N C I A . D O C U M E N T A Ç Ã O .
INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. FALHAS NUMEROSAS. NATUREZA GRAVE. MONTANTE ELEVADO.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. COTAS. UM MÊS.

[...]

3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da
Res.–TSE 23.432/2014, aplicável às contas partidárias do exercício de 2015 –
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de
contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço,
recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP) (art. 18, §§ 1º e 2º).

[...]

9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má–fé
da parte. Precedentes.

10. No caso, de R$ 54.509.170,63 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou
de comprovar de modo satisfatório o destino de R$ 3.479.415,18, o que
equivale a 6,38% do total de recursos, dos quais R$ 1.867.389,97 devem ser
recolhidos ao erário.

11. Percentual que, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado
para aprovar as contas –, impõe a rejeição no caso específico. O valor
absoluto das falhas, sua quantidade e natureza não podem ser ignorados, com
realce, dentre outras, à tentativa de contornar a vedação temporária de repasse de
recursos a diretório estadual mediante transferência a diretório municipal e os
graves indícios de simulação de serviço para acobertar empréstimo/doação de
recursos públicos a pessoa física.

12. Suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês, considerando o
percentual envolvido.

13. Contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do exercício
de 2015 desaprovadas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de R$
1.867.389,97 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
suspensão de novas cotas por um mês, considerando os valores de 2015, a ser
cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o trânsito em julgado; c)
aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado
desta decisão, para promover a mulher na política.

(PC nº 18828, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/05/2021)

Num. 42797931 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE
RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS NA
ESFERA NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

[...]

5. O registro contábil é uma das formas essenciais de controle adotada pela
JUSTIÇA ELEITORAL como instrumento de aferição da compatibilidade entre os
valores que efetivamente ingressaram na conta partidária e os declarados pelo
Partido. Assim, o desajuste entre esses dois mecanismos impede a aferição da
realidade financeira da entidade partidária e prejudica de modo irremediável a
transparência do ajuste contábil.

6. As irregularidades totalizam 5,72% dos recursos recebidos do Fundo Partidário
em 2016 (R$ 5.881.268,31). O percentual das falhas não é o único critério para a
aferição da regularidade das contas, somando–se a ele a transparência, a lisura e
o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar
contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como
parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem
contra si falhas graves relativas à insuficiência de repasse do Fundo Partidário aos
diretórios regionais, bem assim o descompasso no registro contábil de gastos com
pessoal, circunstâncias que ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas.

7. A sanção estabelecida pelo art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, com redação dada
pela Lei 13.165/2015, tem como base de cálculo a importância tida por irregular, à
míngua de outro parâmetro para sua fixação. Normas de natureza sancionatória
devem ser interpretadas restritivamente.

8. A multa em caso de descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/1995 tem como
parâmetro o Fundo Partidário recebido pela agremiação no respectivo ano
financeiro, em franca referência do § 5º à norma referenciada.9. Contas
desaprovadas.

(PC nº 060175256, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/08/2021)

II.v - Penalidade

A desaprovação das contas do partido implica a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº
9.096/1995, art. 37), como dispõe o art. 49 da Res.-TSE nº 23.546/2017, cujo procedimento é o
seguinte:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
Num. 42797931 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).

§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
2º).

§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:

I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e

II – o valor absoluto da irregularidade detectada.

§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:

I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado
pelo TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo Partidário;

II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;

III – os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e

IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

No caso, considerando que a irregularidade atingiu R$ 18.006,22 (dezoito mil e seis
reais e vinte e dois centavos), que corresponde a 29,37% das receitas com Fundo Partidário
referentes ao exercício de 2018, é razoável a aplicação de multa no mesmo patamar da
irregularidade, ou seja aproximadamente 1/3, que representa 6% ou R$ 1.083,97 (mil e oitenta e
três reais e noventa e sete centavos), totalizando o desconto de R$ 19.090,19 (dezenove mil e
noventa reais e dezenove centavos).

CONCLUSÃO

Num. 42797931 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no
sentido de desaprovar as contas relativas ao Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade – PSOL referente ao exercício de 2018, determinando:

i) a restituição aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente com recursos
do Fundo Partidário, no montante de R$ 18.006,22 (dezoito mil, e seis reais e vinte e dois
centavos), acrescido de multa de 6% sobre o montante da irregularidade, no valor de R$
1.083,97 (mil e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), totalizando o ressarcimento de R$
19.090,19 (dezenove mil e noventa reais e dezenove centavos), que deverá ser descontado do
valor a ser recebido do Fundo Partidário de forma parcelada em 6 (seis) meses, com valores
iguais e consecutivos, observando-se a necessidade de suspensão do desconto durante o
segundo semestre do ano em que se realizarem eleições (§ 6º do art. 49 da Res-TSE nº
23.564/2017). Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilite a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão
partidário, conforme prevê o art. 49, § 3º, IV da Res.-TSE nº 23.564/2017.

ii) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 3.659,37 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete
centavos) para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento
ao art. 44, V da Lei nº 9.096/1995, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do art. 44, § 5º da
Lei nº 9.096/1995.

Com o trânsito em julgado, oficie-se o Diretório Nacional do partido para execução
deste julgado.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600573-72.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTES: DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, LEANDRO SANTOS DIAS
(RESPONSÁVEL), JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL), JHONATAN PINTO VIEIRA
(RESPONSÁVEL) - Advogados do(s) REQUERENTE(S): EVELYN MELO SILVA - RJ165970,
SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ-206635

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Num. 42797931 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353

Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797931 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815080310700000041773353
Número do documento: 21111815080310700000041773353